Tribunal: TJES
Processo: 0022296-86.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022296-86.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BISMARCK GUIDO DA COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0022296-86.2020.8.08.0011

APELANTE: BISMARCK GUIDO DA COSTA, GLAUBER DOS SANTOS MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal, interpostos por BISMARCK GUIDO DA COSTA e GLAUBER DOS SANTOS MOREIRA, em face da r. sentença de fls. 531/535-v., proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que os condenou pela prática do crime descrito no artigo 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a 18 (dezoito) anos de reclusão, a cumprirem inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa cada um.

Em suas razões, BISMARK pleiteou o direito de recorrer da sentença em liberdade e, no mérito, a desclassificação para a conduta ilícita prevista no art. 157,
caput
, do CP. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

GLAUBER, por sua vez, em suas razões às fls. 583/586, pleiteou a sua absolvição, por entender não haver provas para sua condenação.

Conforme extrai-se da denúncia, [...] no dia 03 de agosto de 2020, por volta das 12h30min,
na
rua Samuel Levy, bairro Aquidaban, nesta cidade, os
Denunciados, em comunhão de ações e unidade de desígnios,
subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente às
vítimas Antônio Sérgio Ramiro e Antônio Sérgio Ramiro Júnior,
resultando da violência lesão corporal grave, conforme relatório
médico de atendimento da vítima de fl. 22. Depreende-se do
procedimento administrativo em anexo que, no dia e local
supracitados, por volta das 12h30min, as vítimas estavam se
deslocando até o banco Itaú, situado na rua Capitão Deslandes,
Centro, nesta cidade, com a quantia de R$ 64.000,00 (sessenta
e quatro mil reais), sendo R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil)
em espécie e R$ 20.000,00 (vinte e mil) em cheques. Ao
estacionarem o veículo em que estavam com o intuito de
atravessarem a “Ponte de Ferro”, as vítimas foram surpreendidas
pelos Denunciados BISMARCK e GLAUBER, a bordo de uma
motocicleta de cor preta, placas KQR 8962, instante em que
estes, munidos de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e
passaram a exigir dinheiro. A vítima Antônio Sérgio Ramiro
tentou fugir do local levando consigo a bolsa que estava
carregando, contudo, foi interceptada pelo Denunciado
GLAUBER, que estava na motocicleta. Neste momento, a vítima
Antônio Sérgio Ramiro Junior saiu em defesa de seu pai, ocasião
em que o Denunciado BISMARCK efetuou um disparo com arma
de fogo em direção ao seu peito. Não bastasse, após atingir a
vítima, o Denunciado BISMARCK ainda pisou em sua cabeça,
causando escoriações. Em prosseguimento, os Denunciados
fugiram do local com a mochila contendo a quantia de R$
64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). Consoante se extrai do
procedimento investigativo, no dia 16/08/2020 fora apreendida
a mochila subtraída, cujo interior havia 31 (trinta e uma) folhas
de cheques, perfazendo o valor total de R$ 20.288,06 (vinte mil,
duzentos e oitenta e oito reais e seis centavos), sendo encontrada
precisamente na Rodovia Cachoeiro de Itapemirim x Marataízes,
localidade conhecida como Córrego do Ouro. Às fls. 90/92 do IP
consta auto de reconhecimento indireto de pessoa, oportunidade
em que a vítima Antônio Sérgio Ramiro Júnior reconheceu um
dos autores do crime como sendo o Denunciado BISMARCK.
Segundo consta, dentre 20 fotografias apresentadas, a vítima
reconheceu BISMARCK GUIDO DA COSTA em duas delas como
sendo o autor dos disparos.
Após diligências, a Autoridade
Policial representou pela busca e apreensão criminal, medida
devidamente deferida no bojo da cautelar nº 0015011-
42.2020.8.08.0011. Realizada a diligência em 18/09/2020,
foram apreendidos dinheiro e aparelhos de telefone celular
. A
busca foi acompanhada por Inaya Pereira Souza, ex-companheira do Denunciado BISMARCK. Inquirida pela
Autoridade Policial no dia 18/09/2020, a depoente Inaya
informou que conviveu com a pessoa de BISMARCK por cerca de
11 anos e que do relacionamento tiveram duas filhas. No tocante
aos fatos em apuração, a depoente informou que tomou ciência
do ocorrido pelos meios de comunicação e televisão e que no dia
dos fatos imaginou que BISMARCK e GLAUBER, vulgo
“SORRISO”, estariam envolvidos com a empreitada criminosa.
Para mais,
salientou a depoente que no dia seguinte à prática do
crime BISMARCK pediu para ver sua filha mais nova, data em
que apareceu a bordo do veículo VW Gol, cor preta, geração 5, e
que neste momento teve certeza que BISMARCK e GLAUBER
estavam envolvidos com o crime cometido no dia anterior.
Ao ver
o BISMARCK na direção do veículo, a depoente o indagou acerca
da propriedade do automóvel, instante em que o mesmo não se
manifestou. Ocorre que a depoente percebeu um acessório de
cor azul, pendurado no retrovisor do veículo, idêntico ao que
BISMARCK usava quando possuía o veículo de placa MPA 2092.
Nos termos do depoimento prestado, mais uma vez a depoente
indagou BISMARCK e afirmou posteriormente que o veículo
pertencia ao mesmo. Ainda conforme alegado por Inaya,
BISMARCK disse que futuramente a mesma saberia de onde
havia conseguido o dinheiro para comprar o veículo, bem como.
passou a narrar a empreitada criminosa dizendo que “Agora não
tem como voltar atrás, quando eu e GLAUBER assaltamos os
dois, pai e filho, na hora do roubo, eu estava sentado na
motocicleta e o senhor dono do malote deu uma “gravata” em
mim, que nesse momento o filho do “coroa” tomou coragem e foi
para cima de GLAUBER e foi nesse momento que GLAUBER
efetuou os disparos...”. Durante o depoimento, foi mostrada para
a declarante a fotografia, assim como as filmagens da
motocicleta utilizada, instante em que Inaya reconheceu o piloto
como sendo BISMARCK e o carona como sendo GLAUBER.
Reconheceu inclusive a blusa que o autor dos fatos trajava no
dia da consumação do crime e o capacete de cor vermelha que
BISMARCK usava, tendo em vista que era de sua propriedade.
Por sua vez, Marília da Costa, irmã do Denunciado BISMARCK,
compareceu na Delegacia de Polícia no dia 24/09/2020. Na
ocasião, informou que em certo dia o Denunciado BISMARCK
disse que compareceria à Delegacia para ser ouvido, tendo em
vista que era suspeito de um crime. Após retornar, o citado
Denunciado disse que tinha sido liberado e que a moto utilizada
na prática do crime era parecida com a dele. Logo depois,
segundo o informado pela depoente Marília, BISMARCK
começou a chorar dizendo que tinha errado e a sua ex-cunhada,
INAYA, havia contado que seu irmão a encontrou em
determinada noite, a bordo de um veículo VW Gol, momento em
que passou a abraçar as filhas e chorar, assumindo que tinha
feito uma “burrada” e que estava arrependido. Segundo o
depoimento prestado pela depoente, a “burrada” a qual o
Denunciado se referia era o assalto praticado em desfavor do
senhor Antônio Sérgio Ramiro e Antônio Sérgio Ramiro Júnior,
ocorrido na data de 03/08/2020. Salientou ainda que tem
conhecimento de que a pessoa que estava com seu irmão
durante a prática do crime era o nacional de prenome
GLAUBER, conhecido como “SORRISO”. Calha anotar que
INAYA e MARÍLIA informaram que conversaram pelo aplicativo
de mensagens WhatsApp com BISMARCK e algumas poucas
amigas sobre os fatos, autorizando que os policiais acessassem,
inclusive exportando, caso necessário, conversas que tivessem
conexão com os fatos, conforme se vê às fls. 211/237. Consta
ainda relatório de investigação com base em interceptação
telefônica à fl. 242/251, corroborando os fatos apurados
durante a investigação. Frise-se que durante as investigações
confirmou-se que a motocicleta Honda CG, placas KQR 8962, de
propriedade do Denunciado BISMARCK foi identificada por
câmeras de segurança como sendo a utilizada no dia da
empreitada criminosa. Por este motivo, o citado Denunciado,
com o intuito de pulverizar uma possível investigação criminal,
a encaminhou para uma oficina com o objetivo de realizar
modificações em suas características. Às fls. 246/247 consta
conversa devidamente interceptada entre o Denunciado e
Maurício, seu irmão, ocasião em que o Denunciado informa que
o serviço realizado na motocicleta ainda não tinha sido
concluído. No dia 11/09/2020 o Denunciado BISMARCK volta a
ser contatado por sua mãe, a Senhora Tereza, naquele momento
a genitora informa que mandaria ao filho um número de CPF
que não pertencia a ninguém de sua família para realizar o
cadastro de um novo número de telefone com o intuito de driblar
eventual investigação. No ato, Tereza afirma ao filho que a
motocicleta já estava em sua residência e que este deveria ficar
uns dias quieto no local onde se encontrava (fls. 248/249). Às
fls. 270/281 consta resposta da empresa de telefonia Vivo,
referente aos dados cadastrais e histórico de chamadas do
número pertencente ao Denunciado GLAUBER, comprovando
que no dia dos fatos o citado estava na cidade de Cachoeiro de
Itapemirim, conforme chamadas telefônicas recebidas. Para
mais, de acordo com à fl. 282, no momento das ligações
recebidas, no dia 03/08/2020, às 11h e 13h01min, horas antes
e minutos depois do crime, o Denunciado estava próximo ao
local dos fatos. Não bastasse, nas duas últimas ligações
recebidas o citado Denunciado estava em movimento,
caracterizando a fuga do local em que o crime foi praticado. O
mesmo se aplica ao Denunciado BISMARCK, de modo que restou
comprovado que no dia do crime (03/08/2020) estava em
Cachoeiro de Itapemirim, conforme chamadas telefônicas
recebidas nos horários 11:01:42 e 13:47:09. À fl. 292 consta
localização das antenas telefônicas no momento das ligações
recebidas, onde é possível verificar que o Denunciado estava
próximo ao local onde o crime ocorreu. Ouvido perante a d.
Autoridade Policial, o Denunciado BISMARCK confessou a
prática do crime, inclusive apontando detalhes de toda a
empreitada criminosa. Segundo o mencionado Denunciado,
cerca de 15 dias antes do roubo estava na casa do Denunciado
GLAUBER quando um rapaz chegou ao local a bordo de uma
motocicleta Honda Twister, de cor branca. Segundo o
Denunciado BISMARCK, o indivíduo citado trabalhava ou era
parente de alguém que trabalhava na empresa das vítimas,
oportunidade em que passou detalhes do itinerário e horários
em que as vítimas sairiam do estabelecimento em direção ao
banco. Assim, os Denunciados ficaram aguardando o aviso do
informante para realizarem o roubo. No dia do crime, o indivíduo
ligou para o telefone de GLAUBER avisando-o do exato instante
em que as vítimas sairiam do estabelecimento, bem como
declinando o carro em que estavam. Em prosseguimento, os
Denunciados se dirigiram até o local, a bordo da motocicleta
preta, Honda CG, placas KQR 8962, e tão logo visualizaram o
veículo passaram a segui-lo. Segundo apurado, os Denunciados
abordaram as vítimas e mediante o emprego de arma de fogo
exigiram a entrega do dinheiro. Nesse instante, a vítima Antônio
Sérgio Ramiro tentou fugir, oportunidade em que os
Denunciados realizaram a sua contenção tenso sido inclusive
realizado disparado de arma de fogo em direção a vítima Antônio
Sérgio Ramiro Junior, causando-lhe as lesões de natureza grave
descritas no documento médico de fl. 22. Para mais, foi
declarado que após os Denunciados partilharem o valor obtido
através da empreitada criminosa, o Denunciado GLAUBER deu
a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao indivíduo que os
auxiliou na prática do crime. Assim procedendo, estão os
Denunciados incursos nas reprimendas do tipo penal previsto
no art. 157, §3º, I, do Código Penal. [...]
[...] A ação delitiva praticada pelos denunciados contra o
patrimônio das vítimas se deu, valendo-se da morte como meio
para alcançar o resultado. Na peça acusatória de fls. 02/04
consta como autor dos disparos o acusado BISMARCK. Não
obstante, durante a instrução criminal, no ato da audiência
realizada por meio audiovisual, a vítima Antônio Sérgio Ramiro
Júnior, reconheceu como sendo o autor dos disparos de arma de
fogo o denunciado GLAUBER. De igual modo, no ato do
interrogatório, o acusado BISMARCK indicou como sendo o
autor dos três disparos da arma de fogo o denunciado GLAUBER
que, ao ser interrogado em juízo, assumiu a autoria dos
disparos. Outrossim, conforme se extrai dos depoimentos das
vítimas e do interrogatório dos acusados, o denunciado
GLAUBER também foi o responsável por pisar na cabeça de
Antônio Sérgio Ramiro Júnior após os disparos, causando
escoriações à vítima. [...] Outrossim, exsurge da narrativa dos
fatos constantes da peça acusatória, que os denunciados,
visando obter êxito na subtração dos bens e garantir a posse da
rés furtiva, agiram com o intento de matar as vítimas, restando
inequívoca a demonstração do
animus furandi
e
animus necandi
.
Destarte, a tentativa de ceifar a vida da vítima foi o meio utilizado
para atingir o patrimônio, não se consumando a morte, por
circunstâncias alheias à vontade do agente, configurando,
portanto, o crime capitulado no art. 157, §3°, II, c/c art. 14, II,
ambos do CP, latrocínio na sua forma tentada [...]

A materialidade do crime está demonstrada por meio da Portaria de fl. 06, do Boletim de fls. 07/09, do Documento médico de fl. 15, do Auto de apreensão de fls. 22 e 26, do Documento médico de fl. 27, do Boletim de fls. 28/30, do Auto de apreensão de fl. 31, do Auto de restituição de fl. 32, do Boletim de fls. 121/123, do Auto de apreensão de fl. 124, das Fotografias de fls. 130/134, do Boletim de fls. 168/170, do Documento de fls. 211/237, do Relatório de interceptação telefônica de fls. 242/251, do Documento de fls. 270/292, do Boletim de fls. 302/304, do Auto de apreensão de fl. 315, do Laudo de exame de lesões corporais de fl. 318, dos Documentos de fls. 408/410, do Auto de entrega (depósito) de fl. 481 e Laudo de exame de lesões corporais de fls. 486/487.

Já as autorias atribuídas aos Recorrentes BISMARK e
GLAUBER foram confirmadas através dos depoimentos prestados em
juízo, por meio audiovisual (mídia fl. 415). Dentre o que foi apresentado, destaca-se:

[...] q
ue por volta de 12h20min. saiu com seu filho para ir ao banco,
no carro de sua filha; que não é costume usar o carro dela,
raramente faz uso daquele carro; que seguiram para o banco
fazendo o trajeto pela rua Samuel Levy, tendo sido o trajeto
decidido no momento ante as possibilidade de caminho que
tinha para chegar ao seu destino final; que pararam o carro na
rua Samuel Levy na altura da Ponte de Ferro;
que ao parar o
carro foram abordados pelos dois elementos
; que viu uma
pessoa se aproximando de seu filho pedindo a mochila,
ressaltando que queria o dinheiro; que seu filho tinha acabado
de estacionar o carro quando foi abordado; que estava no carona
e sua atitude no momento foi de sair correndo com a mochila;
que arremessou a mochila para o meio do asfalto na expectativa
que se passasse algum carro, este pararia para ajudar as
vítimas; que infelizmente não passou nenhum carro; que o
assaltando que estava de camisa branca saiu correndo atrás da
vítima e o outro que estava aguardando em cima da moto para
fazer a fuga saiu do veículo e foi ao seu encontro e os dois se
atracaram com ele; que resistiu a entregar o dinheiro; que o
assaltante de camisa branca efetuou três disparos contra ele;
que num primeiro momento achou que as balas fossem de festim
porque não havia sido alvejado; que não tem certeza se nesse
momento seu filho já havia sido alvejado;
que ouviu seu filho
dizer “pai tomei um tiro”
; que os bandidos foram embora e ele foi
ver seu filho; que seu filho disse que não estava sentindo as
pernas; que seu filho foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros; que
seu filho corria risco de vida; que seu filho foi levado para a
Unimed e submetido à cirurgia de emergência; que não conhecia
os assaltantes; que viu armado somente o assaltante de camisa
branca sendo este o que estava na garupa da moto e que fez a
abordagem inicial ao seu filho; que teve a arma apontada para
ele e que o assaltando fez três disparos em sua direção; que
apesar deles estarem de capacete marcou a fisionomia deles; que
em relação à quantidade de dinheiro subtraída, esta girava em
torno de quarenta e sete mil reais em dinheiro e,
aproximadamente, vinte e três mil reais em cheques; que os
cheques foram achados por um catador de latinhas em uma
rodovia que vai para Marataízes; que no seu escritório tem um
acesso que dá para sua casa sem a necessidade de sair pela rua
e entrar em casa pelo portão da frente, de forma que não tinha
como ninguém ter certeza para onde estava indo naquele
momento; que naquele dia não reparou se havia alguém vigiando
a empresa; que confirma o depoimento prestado em sede
policial; que os indícios dão contam de que havia alguém
vigiando na porta da empresa; que essa pessoa que ficou
esperando, possivelmente, recebeu informação de algum
funcionário da empresa; que após os fatos alguns funcionários
pediram demissão da empresa; que gostaria de saber se há
funcionário de sua empresa envolvido nisso; que além do
prejuízo material, nunca irá se esquecer de seu filho dizendo que
não estava sentido as pernas após ser alvejado pelos assaltantes;
que os assaltantes, após terem atirado no filho e pegado a
mochila de dinheiro, um deles ainda pisou na cabeça de seu
filho, que desse fato também não vai esquecer nunca; que
encerrou suas atividades físicas por conta dos compromissos
com os cuidados de seu filho, como dar banho e realizar higiene;
que quando vê um motoqueiro fica com pânico e receio de ser
abordado; que no momento não está fazendo acompanhamento
psicológico. [...] (declarações da vítima Antônio Sérgio Ramiro)

[...]Que no dia dos fatos estava no escritório na revenda de gás

trabalhando durante a manhã, enquanto aguardava seu pai
chegar para irem ao banco juntos.
Após a chegada de seu pai,
por volta de 13h00 se dirigiram até o banco, ocasião em que
passaram pela rua Samuel Levi e pararam o próximo a altura da
ponte de ferro
.
Ao estacionar o carro, quando abriu a porta do
veículo se deparou com um dos assaltantes com uma arma
apontada em sua direção; que o assaltante foi se aproximando
pedindo dinheiro, que um dos assaltantes pegou o celular do
bolso da vítima e jogou no chão; que um dos assaltante saiu
correndo para o lado do carona e a vítima foi atrás dele, ocasião
em que viu seu pai caído no chão com o outro assaltante
abraçado nele em luta corporal, e uma moto caída no meio da
rua; que seu pai jogou a mochila com o dinheiro para longe dos
assaltantes; que a vítima chutou a mochila mais para frente
tentado deixa-la mais distante dos assaltantes, ocasião em que
o assaltante que estava agarrado ao pai da vítima gritou: “dá um
tiro nele”, “ dá um tiro nele”
; que a partir disso o outro assaltante
que estava de camisa branca disparou contra a vítima, tendo a
bala pegado em seu peito; que por conta do tiro caiu no chão,
não mais sentindo as pernas; que quando os assaltantes
estavam indo embora, o autor dos disparos de arma de fogo
ainda passou por cima e chutou a cabeça dele; que conseguiu
visualizar os assaltantes, inclusive o que atirou nele; que o
assaltante que o abordou quando saiu do carro era um pouco
mais alto que ele e no dia dos fatos estava de camisa branca,
segurando um revolver pequeno e de capacete; que olhou bem
na viseira e viu alguns detalhes do rosto do assaltante; que em
uma das mãos este assaltante estava segurando um revólver e
na outra mão uma placa metálica; em relação ao assaltante que
abordou seu pai, informou que este estava com uma camisa
verde; que a cor da pele dos assaltantes era morena, e o que
atirou nele era um pouco mais escuro; que em relação ao
procedimento de irem ao banco informou que não era costume
proceder sempre da mesma; que iam em bancos diferentes e
horários aleatórios, em carros diferentes; que não conhece
nenhum dos dois réus; que na delegacia mostraram a foto para
fazer o reconhecimento, tendo acertado no reconhecimento; que
sofreu um disparo de arma de fogo na altura do peito que teve
como consequência uma perfuração no pulmão, além da bala ter
atingido sua coluna e fragmentado sua medula; que por conta
do tiro uma fez cirurgia de urgência quando deu entrada no
hospital, pois estava perdendo muito sangue, com chances de
não chegar vivo no hospital; que a cirurgia para a retirada da
bala foi realizada alguns dias após a primeira cirurgia; que seu
tempo de internação foi de quase um mês; que em relação ao
prognostico sobre a perda da função motora, os médicos não dão
certeza de que ele voltará a andar; que seu pai também chegou
a ser agredido por meio de uma “gravata”, além de ter tomado
alguns chutes; que o valor do malote era de cerca de sessenta e
cinco mil reais; que o referido valor estava dentro de uma única
mochila que as vítimas carregavam, tendo sido levado pelos
assaltantes todo o dinheiro; que após um tempo foi encontrado
os cheques; que o valor em dinheiro não foi recuperado; que
confirma o depoimento prestado em sede policial (declarações da
vítima Antônio Sérgio Ramiro Júnior)

Confirmando o ocorrido, as

testemunhas Bruno Coelho da Silva, Lyonella Cassa de Souza Santos,
Mariana Cassa de Souza Santos, Paulo Alves dos Santos e Fabiano
Cabral dos Santos apresentaram suas versões dos fatos
afirmaram em depoimento audiovisual (mídia fl. 415), que:

[...] Que no dia dos fatos, mais ou menos na hora do almoço, da sala de sua casa ouviu bastante grito, como se fosse uma confusão; que levantou e foi da janela, mas não teve visão direta do assalto; que ai se deslocou para outra janela e durante esse trajeto ouviu um barulho muito forte;
que quando chegou na segunda janela viu um “agarra agarra” entre os envolvidos; que messe momento viu dois disparos de arma de fogo; que um dos assaltantes apontou a arma em direção a perna de uma das pessoas e o segundo disparo foi em direção ao jovem que caiu de costas pro chão em direção a uma escada de concreto que dá acesso à rua; que ainda teve mais trinta segundos de confusão
; [...] que um dos assaltante disparou contra uma vítima e não a acertou e em seguida disparou contra a outra vindo a acertar; que viu que havia um “puxa puxa” em relação à mochila; que confirma o depoimento prestado em sede policial. [...] (depoimento de Bruno Coelho Alves)

[...] Que no dia dos fatos estava em casa quando ouviu uma gritaria, chegou da janela da sala e
viu uma pessoa em pé com arma apontada aparentemente para baixo; que saiu correndo para os fundos; que quando não ouviu mais barulho chegou novamente da janela e viu alguém deitado no chão e duas pessoas saindo numa moto
; que o assaltante que guiava a moto usava uma blusa verde e algo vermelha no alto da cabeça; que confirma o depoimento prestado em sede policial. [...] (depoimento de Lyonella Cassa de Souza Santos)

[...] Que no dia dos fatos estava em seu quarto quando ouviu gritos,
olhou da janela e viu o senhor caído; que saiu correndo pois ouviu barulho de tiros e viu uma pessoa na moto e outra pessoa subindo na moto; que quando saiu do apartamento viu um óculos e um celular caído no chão, e o adolescente no chão já baleado
; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que o segundo assaltante que subiu na moto tinha pele morena; que o porte físico não parecia ser de pessoas velhas; que o primeiro que estava na moto estava com blusa de frio; que o segundo estava com blusa de manga curta e tinha a pele de cor escura. [...] (declarações de Mariana Cassa de Souza Santos)

[...]
Que Bismarck foi em sua loja pois ele queria comprar um carro, que comprou e pagou à vista em dinheiro em espécie; que Bismarck ficou indeciso acerca do nome da pessoa em que iria registrar o carro; que Bismarck passou os próprios dados para preencher o recibo; que as notas apresentada no pagamento do carro era, na maior parte, de cinquenta reais
; que não conhecia Bismarck anteriormente; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que não é comum clientes aparecer em sua revenda com o dinheiro integral em espécie para pagamento de veículos. [...] (declarações de Fabiano Cabral dos Santos)

[...] Que passou para seu nome o carro que Bismarck adquiriu, à pedido dele;
que Bismarck não informou de onde veio o dinheiro por meio do qual adquiriu o carro; que achou o dinheiro com que Bismarck comprou o carro era proveniente do “tempo de casa” em que Bismarck trabalhou na Selita
; que confirma o segundo depoimento prestado em sede policial;
que mentiu no primeiro depoimento por medo de Bismarck
; que Bismarck chegou a transferir o carro para o nome de Paulo; que o motivo informado por Bismarck para justificar a transferência era porque estava separado da família e a esposa poderia tomar o veículo no divórcio; que Glauber conhecia Bismarck; [...] (depoimento de Paulo Alves dos Santos)

[...]Que é ex-mulher de Bismarck; que conviveu com ele por onze anos; que informa ter ouvido dele os fatos cerca de quinze dias depois do assalto,
ocasião em que Bismarck assumiu ter realizado o assalto com o amigo Glauber; que segundo informado por Bismarck, Glauber atirou porque o rapaz atacou eles e não queria soltar a bolsa
; que segundo informado por Bismarck, Glauber foi atirar no chão e o tiro acertou o rapaz; que chegou a ver o veículo Gol preto com Bismarck; que inicialmente Bismarck disse que o carro era emprestado; que desconfiou que o carro não era dele, pois estava com um mesmo símbolo que Bismarck usava no carro que possuía anteriormente; que depois Bismarck confirmou que o carro era dele; que associou o crime a Bismarck por conta das características da moto; que depois viu o vídeo do assalto e reconheceu Bismarck no vídeo por conta da blusa que usava e do capacete que era de propriedade da vítima; que Glauber e Bismarck andavam junto vinte e quatro horas por dia; que no vídeo do assalto, Glauber é o que está de camisa branca; que Bismarck usou a blusa de frio para tampar as tatuagens que possui no braço; que Glauber e Bismarck fumavam maconha; que confirma ter entregue conversas de WhatsApp na Delegacia; que no dia dos fatos Bismarck tinha uma moto Honda 150 preta. [...] (depoimento de Inaya Pereira de Souza)

[...] Que é irmã de Bismarck;
que sabe que seu irmão participou do crime pois confessou para a família
; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que a moto de seu irmão era preta e o para-lama era branco; que a cor do capacete que ele usava era preto; que já o viu com camisa verde de manga cumprida; que seu irmão era amigo de Glauber; que seu irmão disse que foi Glauber quem atirou nas vítimas; [...] (declarações de Marília da Costa)

Interrogados em juízo (mídia fl. 475), os réus BISMARK e GLAUBER disseram que: [...]Que no dia dos fatos foram atrás do HB20; que chegaram no ponto em que o HB20 preto parou, ocasião em que Glauber desceu da garupa da moto, foi até o motorista e pediu o dinheiro; que nessa ocasião parou a moto atrás do carro e viu o Sr. Ramiro saindo do carro no carona; que nesse instante largou a
motocicleta no chão e pegou a bolsa da mão do Sr. Ramiro; q
ue
mediante a isso o Sr. Ramiro veio pra cima dele e o deu uma
gravata vindo a derrubá-lo no chão; que o filho do Sr. Ramiro foi
pra cima de Glauber pra pegar a bolsa, ocasião em que Glauber
efetuou dois disparos no chão, mesmo assim o filho do Sr.
Ramiro não se afastou, momento em que o outro disparo pegou
na vítima; que no momento do disparo a vítima estava em pé;
que Glauber deu dois disparos no chão pra vítima se sentir
coagida
, mas mesmo assim não se sentiu coagido e continuou
indo para cima do Glauber; que a distância entre a vítima e
Glauber era de menos de um metro; que a vítima estava quase
encostando em Glauber; que acha que Glauber efetuou o último
disparo porque senão a vítima ia pegar a arma da mão dele. [...]
(interrogatório de Bismarck Guido da Costa)

[...]
Que confirma ter efetuado os disparos de arma de fogo
;
que

efetuou dois disparos no chão e um na vítima, pois haviam
entrado em luta corporal; que estava a uma distância de um
metro e meio da vítima, bem próximo da vítima; que efetuou dois
disparo na direção do chão e em torno da barriga da vítima; que
nega ter dado um “pisão” na cabeça da vítima; que na ocasião
dos fatos o filho do Sr. Ramiro vem pra cima dele dando vários
chutes, que por conta disso, deu um disparo pro chão
mandando ele se afastar, mas ele não se afastou; que novamente
deu outro disparo e a vítima não se afastou, que no terceiro
disparo já havia entrado em luta corporal e o disparo atingiu a
vítima; que foi ele quem recebeu a informação da entrega do
malote. [...] (interrogatório de Glauber dos Santos Moreira)

Verifica-se, portanto, que o acervo probatório não só é suficiente para confirmar autoria e materialidade do crime praticado como para subsumi-lo à descrição do
art. 157, §3º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual afasto as teses de absolvição e desclassificação. Verifica-se a presença do
animus necandi
pela ação que se fez com dois disparos de arma de fogo (que atingiram a vítima) seguidos de um pisão na cabeça da vítima, que teve seu óbito evitado pelo pronto atendimento realizado pelo serviço médico de remoção.

Passando, pois, para o processo dosimétrico, questionado pelo recorrente BISMARK, verifico que
também neste ponto
que não há motivos para se proceder a qualquer alteração da r. sentença. A
pena base do crime de
latrocínio qualificado tentado, disposto no art. 157, §3º, inciso II, c/c o
art. 14, inciso II, do CP, foi fixada em 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, ou seja, em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses acima do
patamar mínimo legal, diante da aferição negativa das circunstâncias
judiciais
culpabilidade
, a
personalidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
. A fundamentação da cada uma das circunstâncias negativadas não só se fez com base nos elementos concretos do caso que extrapolam a construção do tipo, como se fizeram acompanhar de balizas jurisprudenciais.

Ao analisar a segunda fase dosimétrica, o Juízo aplicou em favor do Recorrente a atenuante da confissão e a agravante do concurso de agentes, levando a pena intermediária ao patamar de 27 (vinte e sete) anos de reclusão. Não há como se conferir à atenuante redução na razão de 1/3, como pretendido pelo Recorrente. A jurisprudência orienta a observância da fração de 1/6. O Juízo já deu, devidamente, maior peso à atenuante que à agravante, considerando que aquela é inerente ao agente (de caráter subjetivo).

Já na terceira fase, o Juízo aplicou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzindo a pena na fração de 1/3 (um terço), considerando “o longo caminho criminoso percorrido (houve a abordagem às vítimas, subtração do objeto material do delito e disparo de arma de fogo”, fixando-a em 18 (dezoito) anos de reclusão, a qual foi mantida em definitivo. Assim a pena definitiva foi consolidada em 18 (dezoito) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias multa, não havendo motivos para ser reformada. Mantida a pena fixada, não há razão para alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a jurisprudência já consolidou entendimento segundo o qual o momento adequado para realizá-lo é o da execução penal, competindo àquele Juízo a apreciação dos requisitos necessários (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Por fim, como o Recorrente BISMARK ficou preso por toda a instrução penal "não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau." (AgRg no HC n. 742.120/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. RECURSO. PRISÃO POR TODA INSTRUÇÃO PENAL. PRISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Havendo acervo probatório hígido e robusto, com provas documentais, testemunhais e confissão por parte dos Recorridos, não há que se falar em absolvição.

2. Tendo os fatos se enquadrado no tipo descrito no CP para o latrocínio, não há como se proceder à desclassificação para o tipo do roubo simples.

3. A fundamentação da dosimetria que observa os fatos ocorridos e utiliza os elementos que sobejam a construção do tipo penal não merece reforma.

4. A atenuante deve observar a fração de 1/6.

5. A competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça é do Juízo das Execuções Penais.

6. Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau. Precedentes STJ.

7. Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.